Tribunal: TJSP
Processo: 1505266-88.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505266-88.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAYCON COSTA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505266-88.2020.8.26.0228 -Voto no 52.701
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1505266-88.2020.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 20a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: MAYCON COSTA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 52.701
MAYCON COSTA SANTOS foi denunciado por
porte ilegal de arma de fogo, com a numeração suprimida.
Regularmente processado, MAYCON acabou
sendo condenado ao desconto de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, por infração
ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03 (fls. 210/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505266-88.2020.8.26.0228 -Voto no 52.701
3
Descontente com tal desfecho, apela MAYCON.
Alega que as provas coligidas aos autos não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito com a numeração suprimida, para o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a redução da pena-base e a
compensação total entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. (fls. 223/236).
O recurso foi respondido (fls. 245/250).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se as fls. 260/262.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
MAYCON
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade para apresentar a sua
própria versão sobre os acontecimentos. Em Juízo, confessou a prática
delitiva (fl. 10 e e vídeo anexado a endereço digital).
Mas, a prova dos autos mostra que, no dia do
episódio, os milicianos Daiani Pereira e Odario Menezes Duarte, estavam
em patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos que, ao
perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Um deles foi
alcançado e interpelado, sendo identificado como MAYCON COSTA
SANTOS. Em revista pessoal, os guardas encontraram com ele uma arma
de fogo com a numeração suprimida. Por isso, MAYCON foi preso e levado
para a Delegacia. O outro rapaz desapareceu.
É isso o que consta de fls. 3/5, 6/7, 8, 9, 10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505266-88.2020.8.26.0228 -Voto no 52.701
4
32/39, 41/45, 51, 52/53, 125/131 e dos vídeos anexados a endereço digital.
A arma foi submetida à perícia, apurando-se que
possuía poder vulnerante. Constatou-se, ainda, que sua numeração de série
havia sido suprimida (laudo de fls. 125/131).
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de
lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que
se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se
prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes
que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos.
Assim, de absolvição não se poderia mesmo
cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta a MAYCON
por porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, diante do
resultado aquilatado no já referido laudo pericial.
Aliás, é inviável a desclassificação do delito do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, para o do artigo 14, ambos do Estatuto
do Desarmamento. Ao contrário do que sustenta a defesa, a perícia atestou
que a arma tinha a numeração de série suprimida (raspada), pouco
importando se, depois, o expert conseguiu ler um número que levou à sua
identificação.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada a MAYCON restou assentada em 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no
piso, e assim deve permanecer, porquanto a Juíza sentenciante explicitou
as razões pelas quais resolveu exasperá-la, ressaltando os péssimos
antecedentes que o réu ostenta. De minha parte, mantenho tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505266-88.2020.8.26.0228 -Voto no 52.701
5
entendimento.
Depois,
como
o
acusado
é
triplamente
reincidente, a Magistrada compensou uma dessas reincidências (fls. 61/68 e
134/137) com a confissão espontânea, aumentando de 1/5 a sanção, que
totalizou, em definitivo, 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no limiar. Registro que tal operação não foi a
medida mais adequada, uma vez que a agravante é circunstância
preponderante, nos termos do artigo 67 do Estatuto Repressivo, mas o
silêncio ministerial pôs uma pá de cal sobre esse assunto. Assim sendo, não
faz sentido a tal “compensação total” que o sentenciado pretende, por ser
providência que contraria expressa determinação legal.
No mais, era mesmo de rigor o regime inicial
fechado para o desconto dessa sanção prisional, a teor do que dispõe o
artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois, MAYCON não é
primário: “o réu, reincidente em crime doloso, deve começar a cumprir
a pena privativa de liberdade em regime fechado, independentemente
da quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM 95/244).
Por fim, anoto que MAYCON teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 41/45), permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, e a manutenção dessa medida excepcional se mostra de
rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da
gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a
aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a
própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de
Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem
pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505266-88.2020.8.26.0228 -Voto no 52.701
6
de participar da vida em sociedade, como é o caso de MAYCON, de
maneira que permitir a sua soltura após a confirmação, por esta Câmara, do
decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria em frustração da
aplicação da Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator